Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720482-90.2023.8.07.0020 APELANTE: JAIRO FELIX APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DESPACHO Jairo Felix interpõe apelação da r. sentença que rejeitou os seus embargos à execução opostos contra o BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., na qual pede a gratuidade de justiça e não efetua o preparo. Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial dos embargos à execução foi indeferido pela MM. Juíza em r. decisão de 24/10/2023 (id. 57456201), oportunidade em que o apelante-embargante pagou as custas processuais (id. 57456204) e o processo teve seu regular prosseguimento. Assim, constata-se que a questão da gratuidade de justiça está preclusa no processo, pois o apelante-embargante não recorreu da decisão de indeferimento, arts. 101 e 1.015, V, ambos do CPC, além do que o pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento do benefício. Registre-se que, na apelação, o apelante-embargante se limita a renovar o pedido de gratuidade, sem alegar qualquer modificação superveniente da sua situação econômica que lhe impeça de efetuar o preparo. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REANÁLISE EM APELAÇÃO. IMPOSSIIBLIDADE. OUTROS ARGUMENTOS. PREVISÃO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA NO RECURSO. COGNIÇÃO. LIMITAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DE JUROS BANCÁRIOS. AFERIÇÃO POR DOCUMENTOS. MÉDIA DE MERCADO. COMPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO. INUTILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC. A exceção - recorribilidade em apelação, conforme o art. 101 - restringe-se aos cenários em que análise da questão ocorreu na sentença. A previsão do art. 99 do CPC, de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, refere-se às hipóteses em que não houve pedido anterior ou por alteração da situação fática existente à época do indeferimento. 2. O pedido de gratuidade, formulado pelo autor apelante, foi indeferido pelo juízo por meio da decisão interlocutória. Não houve interposição do recurso cabível e as custas iniciais foram recolhidas. Ademais, não foram apresentados novos argumentos que indiquem a alteração das circunstâncias fáticas presentes quando analisado o pedido pelo juízo. Por consequência, operou-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria: é incabível a reanálise do pedido em apelação neste caso. [...] 12. Recurso conhecido em parte e não provido. Honorários advocatícios majorados.” (Acórdão 1819687, 07043846320238070009, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. REDISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DO APELO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A não interposição de recurso da decisão que indeferiu a gratuidade recursal gera preclusão temporal a respeito dessa matéria. 2. A decisão monocrática que, após o transcurso do prazo para recolhimento do preparo recursal, reconhece a deserção é autônoma frente a que indeferiu a benesse recorrida. 3. Não preenche requisito de dialeticidade o agravo interno que, contra a decisão que não conheceu o recurso, pretende rediscutir o mérito da apelação. 4. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1794114, 07320171020228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PRECLUSÃO TEMPORAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente a fim de se obter uma prestação jurisdicional justa e coerente, não se admitindo que a parte, que deixou de se manifestar no primeiro momento que teve para impugnar determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em tempo inoportuno e na via inadequada, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão. 2. O artigo 1.009, § 1o do CPC, prevê que somente as questões que não comportarem agravo de instrumento é que não estarão cobertas pela preclusão. Nessas hipóteses, portanto, não se elencam as matérias expressamente contidas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, como é o caso do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Ausente impugnação tempestiva quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, aapelação interposta posteriormente com intuito de discutir a matéria preclusase revela manifestamente inadmissível. [..,] 8. Agravo interno conhecido e desprovido,” (Acórdão 1625792, 07001310620218070008, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, ao apelante-embargante para recolher o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. No mesmo prazo, ao apelante-embargante para se manifestar quanto à inovação recursal e razões dissociadas, quanto à alegada falta de desconto dos juros devido à descapitalização do valor antecipado da dívida. Intime-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora